Tribunal: STF
Processo: ARE 1363786
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-14
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela Primeira Turma Recursal do Paraná, o qual deu provimento ao Recurso Inominado interposto por ANTÔNIO CORDEIRO DOS SANTOS, parte autora, para declarar a incompetência absoluta da Justiça Federal, anular a sentença e determinar a remessa dos autos à justiça estadual competente (Doc. 8).



    Opostos Embargos de Declaração (fl. 12, Doc. 9), foram rejeitados (Doc. 10).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 12), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS alega ter o acórdão recorrido violado os arts. 5º, XXXV; e 109, I, da Constituição, defendendo, em suma, a competência da Justiça Federal para julgamento da presente demanda.



    Assevera, ainda, a incidência ao caso do entendimento desta SUPREMA CORTE firmado no julgamento do RE 827.996-RG, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 1.011 da Repercussão Geral.



    O Juízo de origem inadmitiu o RE aos argumentos de que (a) a alegada ofensa à Constituição Federal, se existente, seria meramente reflexa, ou indireta; e (b) incide, na hipótese, a Súmula 279/STF (Doc. 14).



    No Agravo (Doc. 16), a parte agravante sustenta a existência de ofensa direta à Constituição Federal e a inaplicabilidade do referido óbice sumular.



    É o relatório. Decido.



    Quanto à alegação de afronta à ampla defesa e ao direito de ação, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    Além disso, eis os fundamentos do acórdão recorrido (fls. 3-4, Doc. 8):



    “Em relação à competência para o processo e julgamento do presente feito, registro que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 827.996 (Tema 1011 da Repercussão Geral), em 26/06/2020 (DJe 21/08/2020), firmou o seguinte entendimento: 



    1. Recurso extraordinário. Repercussão geral. 2. Sistema Financeiro da Habitação (SFH). Contratos celebrados em que o instrumento estiver vinculado ao Fundo de Compensação de Variação Salarial (FCVS) – Apólices públicas, ramo 66. 3. Interesse jurídico da Caixa Econômica Federal (CEF) na condição de administradora do FCVS. 4. Competência para processar e julgar demandas desse jaez após a MP 513/2010: em caso de solicitação de participação da CEF (ou da União), por quaisquer das partes ou intervenientes, após oitiva daquela indicando seu interesse, o feito deve ser remetido para análise do foro competente: Justiça Federal (art. 45 c/c art. 64 do CPC), observado o § 4º do art. 1º-A da Lei 12.409/2011. Jurisprudência pacífica. 5. Questão intertemporal relativa aos processos em curso na entrada em vigor da MP 513/2010. Marco jurígeno. Sentença de mérito. Precedente. 6. Deslocamento para a Justiça Federal das demandas que não possuíam sentença de mérito prolatada na entrada em vigor da MP 513/2010 e desde que houvesse pedido espontâneo ou provocado de intervenção da CEF, nesta última situação após manifestação de seu interesse. 7. Manutenção da competência da Justiça Estadual para as demandas que possuam sentença de mérito proferida até a entrada em vigor da MP 513/2010. 8. Intervenção da União e/ou da CEF (na defesa do FCVS) solicitada nessa última hipótese. Possibilidade, em qualquer tempo e grau de jurisdição, acolhendo o feito no estágio em que se encontra, na forma do parágrafo único do art. 5º da Lei 9.469/1997. (RE 827996, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 29/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-208 DIVULG 20-08-2020 PUBLIC 21-08-2020)



    Para maior clareza, transcrevo as teses fixada conforme a ata do julgamento (destaquei e grifei): Foram fixadas as seguintes teses: 



    1) "Considerando que, a partir da MP 513/2010 (que originou a Lei 12.409/2011 e suas alterações posteriores, MP 633/2013 e Lei 13.000/2014), a CEF passou a ser administradora do FCVS, é aplicável o art. 1º da MP 513/2010 aos processos em trâmite na data de sua entrada em vigor (26.11.2010):



    1.1.) sem sentença de mérito (na fase de conhecimento), devendo os autos ser remetidos à Justiça Federal para análise do preenchimento dos requisitos legais acerca do interesse da CEF ou da União, caso haja provocação nesse sentido de quaisquer das partes ou intervenientes e respeitado o § 4º do art. 1º-A da Lei 12.409/2011; e



    1.2) com sentença de mérito (na fase de conhecimento), podendo a União e/ou a CEF intervir na causa na defesa do FCVS, de forma espontânea ou provocada, no estágio em que se encontre, em qualquer tempo e grau de jurisdição, nos termos do parágrafo único do art. 5º da Lei 9.469/1997, devendo o feito continuar tramitando na Justiça Comum Estadual até o exaurimento do cumprimento de sentença"; e



    2) "Após 26.11.2010, é da Justiça Federal a competência para o processamento e julgamento das causas em que se discute contrato de seguro vinculado à apólice pública, na qual a CEF atue em defesa do FCVS, devendo haver o deslocamento do feito para aquele ramo judiciário a partir do momento em que a referida empresa pública federal ou a União, de forma espontânea ou provocada, indique o interesse em intervir na causa, observado o § 4º do art. 64 do CPC e/ou o § 4º do art. 1º-A da Lei 12.409/2011". 



    DO CASO DOS AUTOS 



    No caso examinado, a ação foi ajuizada em 23/06/2008, perante a Justiça Estadual (evento 15, INIC2). 



    Conforme defendido pela recorrente, os documentos constantes dos autos comprovam que o contrato de mútuo inicialmente estava vinculado à Apólice Pública pertencente ao Ramo 66. Posteriormente, referido contrato foi migrado para o Ramo 68 e, após, para o Ramo 61/65 - Fora do SFH (evento 74, PLAN2). 



    Também esclareceu a COHAPAR que "os contratos foram todos migrados do Ramo 68 para o 61/65 em 20.12.11". 



    O entendimento adotado por esta 1ª Turma Recursal é no sentido de que a CEF não possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda em que a responsabilidade do FCVS esteja afastada em decorrência de novação contratual. 



    Ainda que o contrato de mútuo habitacional tenha sido firmado inicialmente no ramo público (66), com cobertura do FCVS, a sua novação e consequente migração para o ramo privado (68), exclui a cobertura do FCVS e, em decorrência, a legitimidade da CEF para figurar no polo passivo do processo, restando assim configurada a incompetência absoluta da Justiça Federal nestes casos. Nesse sentido: Recurso Cível nº 5010084- 18.2013.404.7001, Rel. p/ acórdão Juiz Federal Nicolau Konkel Junior., julgado em 03/12/2014; Mandado de Segurança TR nº 5018628-56.2017.4.04.7000, minha relatoria, julgado em 24/01/2018. 



    Como não há interesse da CEF nesta demanda, deve ser reconhecida a incompetência absoluta da Justiça Federal. 



    Sem honorários. 



    Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO AO RECURSO PARA DECLARAR A INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA FEDERAL, ANULAR A SENTENÇA E DETERMINAR A REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA ESTADUAL COMPETENTE.”



    A argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    No mesmo sentido, veja-se:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 11.09.2020. AUSÊNCIA DE REPASSE DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO INSS. ALEGAÇÃO DE INTERESSE DO INSS NO JULGAMENTO DA LIDE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL NÃO CONFIGURADA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGROVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. É firme o entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a mera alegação de existência de interesse de um dos entes enumerados no art. 109, I, da Constituição, não é suficiente para promover o deslocamento da competência para a Justiça Federal. 2. Para divergir da conclusão adotada pelo tribunal a quo seria necessário analisar o reexame de fatos e provas da causa, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 707-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 25/03/2021 – grifo nosso)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO NO CONJUNTO PROBATÓRIO: SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1099446-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – Presidente, Tribunal Pleno, DJe de 09/05/2018 – grifo nosso)



    “AGRAVOS REGIMENTAIS NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO NO CONJUNTO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVOS REGIMENTAIS AOS QUAIS SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 431602 AgR-quatos, Rel. Min. ELLEN GRACIE redadora do acórdão Min. CÁRMEN LÚCIA, SEgunda Turma, DJe de 1º/02/2016 – rifo nosso) 



    Em caso idêntico, veja-se também recente decisão, na qual a ora recorrente também figura como parte: ARE 1.363.787 (Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 2/2/2022).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



     



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Ficam TODAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 14 de fevereiro de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente